Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-37.2022.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-37.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ODETE OLIVEIRA - CPF: 762.522.727-87 (APELADO), DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - CPF: 136.647.248-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PÉRICIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Realizada a perícia grafotécnica nos autos, restou comprovado que a assinatura constante do contrato é divergente da assinatura da autora. Dessarte, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade da assinatura aposta.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada a má-fé da instituição financeira, cuja conduta enquadra-se na hipótese de engano justificável.

3. Configura-se ilícito capaz de ensejar ressarcimento por dano moral o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário de pessoa idosa e de parcos recursos.

4. O valor do dano moral deve ser arbitrado em atendimento aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, face ao dano sofrido, de modo que se justifica a minoração do valor da compensação pelo dano moral para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000832-37.2022.8.11.0010

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA ODETE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação por Danos Morais nº. 1000832-37.2022.8.11.0010 - 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, a qual foi promovida por
MARIA ODETE OLIVEIRA,
em que o juízo
“PROCEDENTE a ação para fins de: a) declarar a inexistência do débito referente aos contratos nsº 0229735835273 e 0229735835176; b) condenar o banco requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença; c) condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); d) determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ”

O apelante aduz, preliminarmente, que
“o Banco Pan ora requerido não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que a autora pretende reparar, já que o boleto da suposta devolução não teve valor direcionado ao requerido e sim à HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF 476.858.848-44, fato este demonstrado pelo autor através do comprovante de pagamento”.

No mérito, sustenta que,
“Não se trata de fortuito interno, pois toda a situação ocorreu em ambiente externo e alheio ao próprio Banco, pelo que a instituição não é responsável por atos praticados em toda rede mundial de computadores, ainda que em seu nome. Não se põe em dúvida a aplicabilidade do art. 14 do CDC às instituições financeiras, em relação a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). O que se discute aqui é o enquadramento do caso às hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva, dado que toda a situação ocorreu sem que o Banco concorresse ou desse caso aos fatos narrados.”.

Afirma que
“se resta comprovada a culpa exclusiva da parte autora, visto que repassou o crédito para terceiros, tendo feito isto sem o mínimo de zelo e sem a mínima cautela para com a repasse de suas próprias informações e de seu patrimônio pecuniário. Válido mencionar que o entendimento de tribunais em casos análogos, qual firma que restando constatado a ausência do dever de cuidado do consumidor, bem como a utilização do crédito, rompe-se o nexo causal quanto à responsabilidade da instituição financeira”.

Defende que
“em hipótese alguma, cometeu qualquer ato ilícito, pois não violou a ordem jurídica, motivo pelo qual não há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável da obrigação de indenizar.”.

Argumenta que
“A fraude foi praticada por terceiro de má-fé que, se passando pelo apelante, apresentou ao autor boleto de quitação de contrato, com dados do contrato firmado junto ao Banco, que foram a ele fornecidos pelo próprio autor.”.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 232233353).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 232233357).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação por Danos Morais nº. 1000832-37.2022.8.11.0010 - 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, a qual foi promovida por
MARIA ODETE OLIVEIRA,
em que o juízo
“PROCEDENTE a ação para fins de: a) declarar a inexistência do débito referente aos contratos nsº 0229735835273 e 0229735835176; b) condenar o banco requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença; c) condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); d) determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ”

Sustenta a autora que é pensionista perante a Previdência Social – INSS, e que verificou em sua conta bancaria o deposito de alguns valores, os quais eram relativos a empréstimos consignados por RMC. Assevera que não possuía interesse e nunca realizou a contratação de empréstimos, contudo, ainda assim teve os valores de R$ 5.390,72 e R$ 5.990,00, depositados em sua conta bancária, ocasião em que após contato com a entidade bancaria, procedeu com a devolução dos depósitos, no entanto, os descontos permaneceram em seu benefício previdenciário.

Alega ter procurado o banco para resolver a perlenga, mas sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente ação, para ver declarada a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado inquinado de fraude, condenar a instituição financeira a restituir em dobro a quantia indevidamente descontada e pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular instrução processual, inclusive com a realização de perícia grafotécnica (Id.

232233340), sobreveio a sentença atacada.

A priori, não há que se falar em ilegitimidade passiva do requerido, ora apelante, haja vista que se busca a declaração de inexistência de negócio jurídico firmado entre a parte autora e o banco, o qual é confirmado pelo contrato anexado nos autos, que foi originado pelo banco e questionado pela autora, logo, cai por terra os argumentos de sua ilegitimidade.

De acordo com a teoria do risco da atividade, o fornecedor do produto e o prestador de serviços respondem objetivamente por transações perpetradas mediante fraude, por não se cercarem das cautelas necessárias na apuração da verdadeira identidade do contratante, sendo dispensável, em casos tais, perquirir sobre a culpa.

A propósito, o enunciado da Súmula n. 479 do STJ:

"Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Acrescento que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp. 1846649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1061), fixou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

A prova técnica, no caso em análise, possui grande valor probatório, uma vez que elaborada por profissional qualificado e de confiança do juízo. E assim, a inexistência da contratação foi corroborada pela prova pericial, em que foi verificado que a assinatura aposta no contrato não havia sido exarada pelo autor, (Id. 232233340).

Por outro lado, o apelante não logrou demonstrar a existência da relação jurídica que deu azo aos descontos reclamados, ônus que lhe cabia, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

A prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, tendo em vista que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade, trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, a legislação dividiu o ônus probatório: cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Essa é a intelecção que se extrai do artigo 373 do CPC,
in verbas:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Logo, é patente a falha na prestação do serviço, porquanto deve a instituição financeira verificar a procedência dos documentos e contratos apresentados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (súmula 297/STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479/STJ). 3. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Precedente do STJ. 4. A cobrança indevida, mediante desconto direto em benefício previdenciário, aliada à instauração de litígio judicial, consubstancia dano moral indenizável, na medida em que o consumidor é submetido a desgaste emocional que excede a seara do mero aborrecimento. 5. In casu, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas, mister é manutenção da sentença que declarou inexistente o débito e condenou a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de dano moral. 6. Observados os princípios norteadores da reparação a título de dano moral, proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença R$5.000,00 (cinco mil reais), já que se mostra razoável e proporcional ao fim colimado. 7. Corolário do insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia fixada na origem (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação Cível 5585322-82.2020.8.09.0076, Rel. Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJE de 29/11/2022)
.

No que tange à determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelado, entendo que a sentença fustigada merece reforma, pois o artigo 42, parágrafo único, do CDC, é claro ao dispor que
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em desate, a exigência de pagamento indevido pelo apelado caracteriza erro justificável, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

Com efeito, apesar de demonstrado nos autos que o apelante foi negligente ao não se cercar dos cuidados necessários para a celebração do contrato, vitimando de fraude o apelado, não restou demonstrada má-fé de sua parte, já que também fora enganada.

Ora, os lançamentos até então efetuados pela instituição financeira se deram em consonância com o contrato firmado, ainda que por terceira pessoa que fraudou a assinatura do autor, o que evidencia que a instituição financeira não agiu com má-fé.

Logo, impõe-se a reforma do
decisum
para autorizar a repetição simples do indébito.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a falsificação da assinatura da consumidora no contrato firmado com instituição financeira, fica demonstrado caráter fraudulento do negócio, merecendo confirmação a declaração de inexistência do débito. 2. Estando a cobrança de valores pautada em contrato cujo conteúdo e validade ainda não se encontravam sob análise judicial, a conduta da instituição financeira enquadra-se na hipótese de engano justificável, não podendo se falar em má-fé, devendo a repetição ocorrer em sua forma simples. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5631323- 38.2019.8.09.0181, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/11/2022, DJE de 16/11/2022).

De outro norte, malgrado o apelante defenda a inexistência de danos extrapatrimoniais, ocorreu o dano moral na modalidade
in re ipsa
, quando incidentes descontos indevidos em conta corrente de recebimento de aposentadoria oriundas de benefício social do INSS, mesmo porque, os parcos rendimentos ali auferidos, aliados a natural fragilidade do idoso, relativamente aos aspectos cognitivos, emocionais e físicos, o tornam extremamente vulnerável, emocional e psicologicamente, frente a estas situações, que se tem tornado corriqueiras no país inteiro, e merecem reprimenda por parte de todos os seguimentos da sociedade, inclusive do Judiciário.

Ainda que assim não fosse, certo é que o autor, idoso e aposentado que percebe parcos rendimentos, vivenciou situação que ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que, ante os incessantes e desautorizados descontos mensais em sua conta corrente, viu-se compelido a acionar o Judiciário para fazer cessar a indevida cobrança, fato que certamente lhe causou angústia e sofrimento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRA PESSOA. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do STJ). 2. Assim, não há dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que, por meio de terceiro, foi contratado empréstimo consignado na aposentadoria percebida pelo autor. 3. Não tendo o autor se beneficiado da contratação, formalizada de modo fraudulento por terceiro, devem as partes retornar ao status quo, cancelando-se os efeitos da avença em discussão, com a devolução das parcelas descontadas em folha de pagamento/aposentadoria. 4. A reparação dos danos morais independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa. 5. Revela-se adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na instância primeva para o banco demandado, por se mostrar proporcional e razoável a realidade dos autos. 6. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o termo a quo de incidência dos juros de mora em caso de dano moral fruto de responsabilidade civil extracontratual é o evento danoso (Súmula nº 54), já a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da indenização por danos morais (Súmula nº 362), nos mesmos moldes determinados pelo ato judicial recorrido [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação Cível 5232871-34.2020.8.09.0051, Rel. Des (a). Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível, julgado em 30/01/2023, DJE de 30/01/2023)
.

Doutro tanto, o apelante não se conforma com o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixados para a reparação dos danos morais, por reputá-lo exorbitante.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório fixado deve atender à finalidade de compensar os prejuízos causados, revestindo-se de caráter punitivo e pedagógico, sem deixar de considerar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. Deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é necessário sancionar o lesante a fim de que a reparação funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

Assim, verificadas as circunstâncias fáticas, a extensão do dano, a baixa monta dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convence-me de que o valor fixado em primeira instância em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não se mostra adequado na hipótese, pois acima dos parâmetros fixados, o que reclama a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5. In casu, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas, mister é manutenção da sentença que declarou inexistente o débito e condenou a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de dano moral. 6. Observados os princípios norteadores da reparação a título de dano moral, proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que se mostra razoável e proporcional ao fim colimado. 7. Corolário do insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia fixada na origem (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação Cível 5585322-82.2020.8.09.0076, Rel. Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJE de 29/11/2022).

No pertinente aos consectários legais da condenação, o apelante aponta a necessidade de observância da Súmula n. 362 do STJ, para que a correção monetária do valor da indenização do dano moral tenha como termo inicial a data de seu arbitramento.

De fato,
"nos termos do enunciado da Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual"
(STJ, AgInt no AREsp n. 797.644/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Imperativa a reforma da sentença, portanto, também nesse ponto, para determinar que a correção monetária incidente sobre a reparação por danos morais tenha como termo inicial a data de seu arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais fixados na origem, determinando por fim que a incidência de correção monetária sobre o montante compensatório, se dê a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Mantenho os honorários fixados na origem, pois arbitrados no percentual mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024